Tribunal: TJES
Processo: 5008326-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008326-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON DIAS DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). POSTERIOR ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA E DE EXPLICITAÇÃO DA MOTIVAÇÃO CONSISTENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. VALORES RETIDOS EM CONTA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008326-17.2024.8.08.0035

Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS

Recorrido: JEFFERSON DIAS DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). POSTERIOR ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA E DE EXPLICITAÇÃO DA MOTIVAÇÃO CONSISTENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. VALORES RETIDOS EM CONTA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela NU PAGAMENTOS S.A. contra a sentença proferida em ID 13287382, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao restabelecimento da conta digital do autor, à restituição dos valores retidos na conta deste e ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do bloqueio injustificado e posterior encerramento unilateral da conta bancária de titularidade do recorrido.

2.
Contrarrazões interpostas pela parte autora em ID 13287588.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se (i) se a instituição financeira está desobrigada de proceder à comunicação prévia e regular de bloqueio de conta por acionamento do Mecanismo Especial de Devolução, bem como do encerramento da conta bancária de titularidade do autor; (ii) se a situação configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (iii) se o valor arbitrado em sentença deve ser modificado; e (iv) se é cabível a restituição integral dos valores bloqueados/retidos na conta do recorrido, a título de reparação material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inicialmente, verifica-se que a relação entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Nos termos do art. 473 do Código Civil,
“a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”
. A Resolução BCB nº 96/2021, por sua vez, regula o encerramento de contas e exige expressamente a comunicação prévia da intenção de rescisão contratual ao cliente (art. 12, I),
com a indicação dos motivos
quando fundada em hipótese prevista em legislação ou regulamentação vigente ou à hipótese prevista no art. 13 da mesma norma (irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave).

6.
In casu
,
restou incontroverso nos autos o bloqueio injustificado da conta da parte recorrida, a retenção de seu saldo e o posterior cancelamento da conta pela recorrente, ora requerida.

7.
Pois bem. Não sendo apresentada nenhuma justificativa para o encerramento de conta, mas mera intenção de rescindir o negócio jurídico, a ré é obrigada a proceder à notificação prévia, seja pela disposição prevista no Código Civil, seja pelo Código de Defesa do Consumidor.

8.
O CDC, exemplificativamente nos arts. 4º, IV, 6º, III, possui diretriz clara sobre o direito à informação do consumidor, com vistas à transparência, dever parcelar corolário da boa-fé objetiva.

9.
Em casos como este, em que se exige do fornecedor conduta proativa e transparente, a notificação de encerramento da conta, embora tenha ocorrido, demonstrou-se ineficaz, pois não veio acompanhada da explicitação dos motivos do encerramento, o que inviabiliza o reconhecimento da legalidade do ato. Sendo assim, o encerramento da conta sem a devida motivação configura falha na prestação do serviço, mormente porque o fornecedor sequer apresentou prova idônea da causa alegada que justificou a rescisão unilateral do contrato bancário.

10.
Em outros termos, a instituição financeira não esclareceu adequadamente ao consumidor as razões que motivaram o encerramento da conta. A mera alegação genérica de “uso indevido dos serviços contratados” ou de “movimentações atípicas” não supre a exigência normativa de motivação consistente. Com efeito, a recorrente não observou as exigências estabelecidas pela Resolução BCB nº 96/2021.

11.
É certo que as partes não podem nutrir a expectativa de manutenção
ad eternum
da relação contratual, uma vez que a rescisão é facultada pela lei. No entanto, assegura-se ao correntista a comunicação prévia da intenção de rescisão - devidamente motivada -, prazo para adoção de providências e aviso da data do efetivo encerramento.

12.
Aliás, a recorrida, em momento algum, esclareceu à parte autora que esta cometeu alguma ilegalidade ou que a conta estava sendo utilizada ilicitamente a fim de permitir um bloqueio sem prévia notificação, bem como em posterior rescisão sem os devidos esclarecimentos para tal. Há que se ressaltar que mesmo que tenha ocorrido o acionamento do MED, a ré preferiu não motivar o encerramento.

13.
Deveras, não reside no autos provas de supostas irregularidades decorrentes de movimentações atípicas na conta de titularidade do autor. A legislação consumerista em seu art. 6º, III, exige a observância do dever de informação, o qual não abarca somente a ciência do consumidor, mas também a especificação clara e real dos motivos da rescisão da relação jurídica firmada, o que não foi observado no presente caso
.

14.
Em relação ao valor retido, o montante de R$ 1.062,37 (mil e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), comprovadamente existente na conta do recorrido no momento do bloqueio e posterior encerramento, deve ser restituído integralmente. Reconhecida a falha na prestação do serviço da recorrente, a retenção do saldo perde seu suporte legal e configura dano material passível de reparação, nos termos do art. 6º, VI, do CDC.

15.
No caso em apreço o dano moral resta configurado, tendo em vista que o bloqueio injustificado do saldo e o posterior cancelamento unilateral da conta bancária de um profissional autônomo, sem a devida motivação, privou o autor de sua verba alimentar, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual e caracteriza o dano, justificando a indenização pretendida. O valor fixado pela sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

16.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O encerramento unilateral de conta bancária por instituição financeira, sem a comprovação do justo motivo que o fundamenta e sem a imediata restituição dos valores remanescentes, configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC). O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (in re ipsa), dispensando prova do sofrimento e sendo agravado quando a retenção atinge verba de natureza alimentar.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º,
4º, IV, 6º, III, VI, e 14;
CC, art. 473;
Resolução BCB nº 96/2021, arts. 12, I e 13.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)